Tribunal: TJDFT
Processo: 0748332-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748332-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME AGRAVADO: LEONARDO DOS ANJOS FERREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JB Gemaque Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda. ME (Executada) em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0736268-42.2020.8.07.0001, recebeu os Embargos à Execução, mas indeferiu o efeito suspensivo, nos seguintes termos (Id. 76429042[1]): “Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Associem-se ambos os feitos, caso ainda não o feito. Ao embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. In.” Relata, em suma, que as partes firmaram contrato de agenciamento de propostas e intermediação de compra de testes rápidos de Covid-19, a serem vendidos pela empresa importadora Oltramed Comércio de Produtos Médicos - EPP, mas a compra não foi concretizada. Afirma que a aquisição dos testes não seria para consumo próprio, mas sim para revenda a uma terceira empresa, pois a Agravante não detinha o capital necessário para adquirir 400 mil testes. Alega que o TED foi apenas agendado, pois não foi efetivamente compensado. Narra que a única compradora interessada nos testes seria a empresa E-BOX Comércio e Representações Eireli-ME, todavia, ocorreu a desistência da compra e as notas ficais foram canceladas. Destaca que a JVM Comércio e Importação Eireli, que também participou da celebração do contrato como intermediadora, reconheceu que a negociação de compra e venda não foi concretizada por ausência de pagamento. Impugna a executividade do título, sob o argumento de que a compra dos testes não se concretizou. Defende a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem a garantia do juízo, sob a alegação de que se trata de situação excepcional, tendo em vista a relevância dos seus fundamentos, e que o valor elevado da execução inviabiliza sua atividade econômica. Assevera que a garantia do juízo não tem por finalidade assegurar o pagamento da obrigação principal, mas tão somente eventuais prejuízos decorrentes da tutela concedida, e que devem ser observados os princípios da menor onerosidade e efetividade da execução, e o poder geral de cautela. Reitera que os documentos acostados aos autos comprovam que não houve a condição necessária para conferir exigibilidade à obrigação, qual seja, o efetivo pagamento da carga. Sustenta que, no caso, também é incontestável a probabilidade do direito da Agravante quanto à alegação de excesso na execução, tendo em vista que o cálculo elaborado pelo Agravado estaria em desconformidade com disposições contratuais. Aduz que a ação executiva busca o recebimento de crédito correspondente à intermediação da venda de 400 mil testes, todavia, o título exequendo limita-se a 200 mil testes, o que totalizaria R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Impugna a forma de atualização do débito, alegando que, de acordo com o entendimento do c. STJ, as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem observar a taxa SELIC, que engloba tanto correção monetária quanto juros de mora. Afirma, ainda, que o Agravado aplicou juros compensatórios e juros moratórios sobre o valor do débito, sem que haja previsão contratual nesse sentido. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, nos termos arrazoados, confirmando a tutela antecipada recursal. Preparo comprovado (Id. 21245864). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação de tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos. Para tanto, alega, em síntese, que o título seria inexigível, pois a compra intermediada não teria sido aperfeiçoada. Subsidiariamente, sustenta excesso de execução, sob o argumento de que a ação executiva busca o recebimento de crédito correspondente à intermediação da venda de 400 mil testes, todavia, o título exequendo limita-se à quantia de 200 mil testes, o que totalizaria R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Impugna, ainda, a forma de atualização do débito, bem como a incidência de juros sobre juros. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito afirmado. Ocorre que a atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do CPC, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Logo, para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Na hipótese dos autos, a garantia não foi prestada e o fato de o débito ser elevado não constitui excepcionalidade apta a ensejar sua dispensa. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora